Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO DA CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS VALORES APONTADOS PELO AUTOR E PEDIDO DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA APURAR EVENTUAL INCORREÇÃO. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O réu/agravante, patrocinado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, interpõe recurso contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial para apuração de eventuais incorreções no cálculo apresentado pelo autor, ora agravado.
2. Se entendesse pelo excesso de execução, o réu/agravante deveria apontar o valor que alega devido e enumerar os equívocos cometidos, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC, não havendo que se falar em violação ao princípio da ampla defesa. A Contadoria é órgão auxiliar do Juízo e não consultivo, não lhe competindo analisar cálculos elaborados pelos litigantes e produzir prova em seu favor.
3. O fato de ter sido citado por hora certa e estar sendo representado pela Curadoria Especial não demonstra ausência de capacidade técnica para verificar os valores apontados pelo autor/agravado e elaborar novo cálculo, se for o caso. Ademais, não se vislumbra complexidade que impossibilite a impugnação pela Curadoria e justifique a remessa à Contadoria Judicial, por se tratar de cálculo aritmético a ser elaborado nos moldes determinados pela r. sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.